Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 331.234.891-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0028-29 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SUPOSTO DANO EM VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA DE EVENTUAIS TESTEMUNHAS. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida MARCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA postula reparação por danos morais e materiais em razão de suposto dano ao seu veículo ocorrido no estacionamento da empresa Recorrente ocasionado por preposto da empresa com a utilização de carrinho hidráulico.

2. No caso, entendo que as provas documentais anexadas a petição inicial e contestação não são suficientes para comprovar os fatos que envolvem o presente litigio, demandando a necessidade de dilação probatória.

3. Verifico que a Recorrente em audiência de conciliação postulou pela realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não foi realizada pelo Juízo de Origem para permitir as partes em apresentarem as provas a constituir o seu direito.

4. A não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, essencialmente, quando a analise de mérito depende de prova de fato, o que resulta na nulidade do julgamento.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida MARCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA postula reparação por danos morais e materiais em razão de suposto dano ao seu veículo ocorrido no estacionamento da empresa Recorrente ocasionado por preposto da empresa com a utilização de carrinho hidráulico.

Contestado o feito, foi preferida sentença de parcial procedência para condenar a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indenização por danos materiais no valor de R$ 4.230,38 (quatro mil, duzentos e trinta reais e trinta e oito centavos).

O Recorrente ATACADAO S.A., em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença para a realização de audiência de instrução e julgamento, no objetivo de constituir prova de sua pretensão de direito e no mérito a reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em Contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos apresentados e postula pelo improvimento recursal e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, cumpre expor que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deverá ser acolhida.

A Recorrente sustenta a não comprovação de que os danos no veículo de propriedade da recorrida tenham sido causados pelo macaco hidráulico.

Pelas provas anexadas aos autos, tenho que não há comprovação inequívoca da causa do acidente.

Ademais, verifico que a parte Recorrente postulou pela realização de audiência de instrução e julgamento e no caso, entendo que a instrução processual nesse caso se faz necessária.

Verifico que a Recorrente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de produzir prova oral para a comprovação de fato impeditivo de direito da Recorrida.

Em sentença o magistrado consignou que a matéria em analise era exclusivamente de direito e negou a pretensão da Recorrente.

Ocorre que, o mérito do presente feito depende de esclarecimentos sobre questões fáticas, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas.

Por tais considerações, vejo com necessária a realização da audiência de instrução e julgamento neste feito, do contrário resultará em cerceamento de defesa da Recorrente em tentar a comprovação de fato impeditivo de direito.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR a sentença de origem e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento a fim de permitir que as partes façam prova constitutiva, modificativa ou extintiva de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021